Tribunal: TJDFT
Processo: 0004489-28.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004489-28.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JACY PEREIRA GUIMARAES DESPACHO Tendo em vista que transcorreu in albis o prazo para a parte recorrida se manifestar a respeito da proposta de acordo formulada pelo recorrente (certidão de ID 73160534), retornem os autos ao NUGEP para que os mantenha suspensos até o julgamento do RE 626.307 (Tema 264), nos termos do despacho de ID 11970345. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007